Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008530-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (AGRAVANTE), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IGNEZ BENACCHIO REGINO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ISENÇÃO DE CUSTAS – ART. 5o, LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

O autor da ação popular goza do benefício de isenção de custas, a teor do que dispõe o art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal.

In casu
, trata-se de cumprimento provisório de sentença movido pelos autores da ação popular objetivando o recebimento de multa diária (
astreintes
), fixada em liminar deferida
initio litis
, ante o descumprimento do provimento judicial, sendo, portanto, extensível a isenção das custas a essa fase processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA MARIA RODRIGUES e OUTRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença n. 8096-53.2016.811.0004,
que determinou a intimação dos requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias,
“procederem ao recolhimento das custas do processo, incluindo-se aí todas as despesas já geradas com sua tramitação, sob pena de extinção com a consequente baixa na distribuição”.

Nas razões recursais, os agravantes asseveram, em apertada síntese, que a Constituição Federal garante a isenção de custas judiciais na ação popular.

Alegam que foram autores em ação popular e que os pedidos foram julgados procedentes em primeira instância e mantido o
decisum
respectivo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e, posteriormente, negado seguimento ao recurso especial interposto. Atualmente, aguarda-se decisão em agravo interposto junto ao STJ.

Aduzem que o processo tramita há mais de 20 (vinte) anos e que nunca foram instados a recolherem as custas, entretanto, em sede de cumprimento de sentença, fora proferido o
decisum
teratológico, objeto do presente agravo.

Assim, pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, rogam pelo seu provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

Efeito suspensivo deferido (Id. 8918534).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 8699638).

A Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público (Id. 14392997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versam os autos, originariamente, sobre
cumprimento provisório de sentença
objetivando o recebimento de multa diária (
astreintes
), ante descumprimento do provimento liminar em ação popular.

Na decisão agravada, o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT determinou a intimação dos requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias,
“procederem ao recolhimento das custas do processo, incluindo-se aí todas as despesas já geradas com sua tramitação, sob pena de extinção com a consequente baixa na distribuição”.

Como consignado na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso, o autor da ação popular goza do benefício de isenção de custas, a teor do que dispõe o 5o, LXXIII, da Constituição Federal:

“Art. 5o.

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
;”

In casu,
trata-se de cumprimento provisório de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores em ação popular, sendo, portanto, igualmente isenta a execução.

Corroborando com esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PLACAS INSTALADAS EM OBRAS PÚBLICAS CONTENDO SÍMBOLO DE CAMPANHA POLÍTICA. REMOÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. ART. 461, § 4, DO CPC. MULTA COMINADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXECUÇÃO. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA.

1. A tutela antecipada efetiva-se via execução provisória, que hodiernamente se processa como definitiva (art. 475-O, do CPC).

2. A execução de multa diária (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer, fixada em liminar concedida em Ação Popular, pode ser realizada nos próprios autos, por isso que não carece do trânsito em julgado da sentença final condenatória.

3. É que a decisão interlocutória, que fixa multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, é título executivo hábil para a execução definitiva. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1116800/RS, TERCEIRA TURMA, DJe 25/09/2009; AgRg no REsp 724.160/RJ, TERCEIRA TURMA, DJ 01/02/2008 e REsp 885.737/SE, PRIMEIRA TURMA, DJ 12/04/2007.

4. É cediço que a função multa diária (astreintes) é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou entregar coisa, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1025234/SP, DJ de 11/09/2008; AgRg no Ag 1040411/RS, DJ de 19/12/2008; REsp 1067211/RS, DJ de 23/10/2008; REsp 973.647/RS, DJ de 29.10.2007; REsp 689.038/RJ, DJ de 03.08.2007: REsp 719.344/PE, DJ de 05.12.2006; e REsp 869.106/RS, DJ de 30.11.2006.

5. A 1a Turma, em decisão unânime, assentou que: a "(...) função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância" (REsp no 699.495/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 05.09.05), é possível sua execução de imediato, sem que tal se configure infringência ao artigo 475-N, do então vigente Código de Processo Civil" (REsp 885737/SE, PRIMEIRA TURMA, DJ 12/04/2007).

6.
O autor da Ação Popular goza do benefício de isenção de custas, a teor do que dispõe o 5o, LXXIII, da Constituição Federal.

7. In casu, trata-se ação de execução ajuizada por autor popular, objetivando o recebimento de multa diária (astreintes), fixada na liminar deferida initio litis, ante descumprimento do provimento judicial.

8. A admissão do Recurso Especial pela alínea "c" exige a comprovação do dissídio na forma prevista pelo RISTJ, com a demonstração das circunstâncias que assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a simples transcrição das ementas dos paradigmas.Precedente desta Corte: AgRg nos EREsp 554.402/RS, CORTE ESPECIAL, DJ 01.08.2006.

9. Recurso Especial provido

(REsp 1098028/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 02/03/2010)

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO POPULAR – NECESSIDADE DE PROVA DA ILEGALIDADE E LESIVIDADE DO ATO - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO QUE CONFERE VANTAGENS A VEREADORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO DOS AUTORES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS POR INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCILAMNETE PROVIDO E SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Para procedência da ação popular é necessário a prova da ilegalidade e lesividade ao erário, de modo que a ausência de prova de dano ao erário impõe a improcedência da ação.

O texto constitucional prevê expressamente a isenção de custas e honorários advocatícios ao autor da ação, salvo comprovada má-fé, o que não restou evidenciado nos autos.

(N.U 0013908-31.2006.8.11.0003, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2013, Publicado no DJE 16/04/2013)

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação
“ao recolhimento das custas do processo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019